Tribunal: TJDFT
Processo: 0707682-29.2024.8.07.0009
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-15
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR, ADMINITRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. PRELIMINAR AFASTADA. MÚTUO BANCÁRIO. MILITAR DAS FORÇAS ARMADAS. LEGISLAÇÃO ESPECIAL. MEDIDA PROVISÓRIA 2.215-10/2001 (ART. 14, §3o). LIMITAÇÃO DE 30%. LEI No 14.181/21. ART. 104-A E 104-B, DO CDC. SUPERENDIVIDAMENTO. HIPÓTESE NÃO CARACTERIZADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Pelo princípio da dialeticidade, cabe ao recorrente impugnar as razões lançadas na sentença, buscando demonstrar a existência de erro in procedendo ou in judicando, a merecer a declaração de nulidade da decisão ou novo julgamento da causa.
2. Não há que se falar em violação à dialeticidade quando a irresignação do recorrente é dirigida à reforma da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais. Preliminar rejeitada.
3.A partir da Lei n. 14.181/2021, abriram-se novos caminhos ou alternativas para resolver o chamado superendividamento, tudo de modo a assegurar o cumprimento da obrigação pelo devedor, mas preservando-lhe a dignidade e sua inclusão social através da conservação do mínimo existencial.
4. De acordo com o art. 54-A, § 1o, do CDC, “entende-se por superendividamento a impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial, nos termos da regulamentação”.
5. O Superior Tribunal de Justiça decidiu, em sede de recurso repetitivo (tema 1085), que “são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento”.
6. No caso, a demandante é militar das Forças Armadas. Logo, sujeita ao regramento previsto no art. 14, §3o, da Medida Provisória 2.215/2001 e que autoriza que os descontos obrigatórios e facultativos não ultrapasse 70% (setenta por cento) da remuneração bruta do militar.
7. Desta forma, a jurisprudência da Corte Superior, tem admitido a consignação de até 70% da renda mensal dos integrantes da Forças Armadas, abatidos os descontos obrigatórios. No caso, os empréstimos consignados atendem ao limite legal e, portanto, não comportam redução.
8. Lado outro, não se observa os requisitos mínimos e essenciais para a instauração do procedimento especial, pois a alegação do estado de superendividado não se mostrou evidenciada, o que desautoriza a instauração do procedimento especial.
9. Ademais, tem-se que, por meio de interpretação oblíqua, o autor pretende o mesmo resultado vedado pelo julgamento do tema 1.085 do STJ e que decidiu pela licitude dos descontos de parcelas de mútuos bancários em conta corrente, ainda que destinada ao recebimento do salário. Logo, incabível a redução das parcelas dos empréstimos não consignados, sob pena de violação à pacta sunt servanda e prestigiando-se a liberdade de contratar e a autonomia de vontade das partes.
10. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.